Tribunal: TJMT
Processo: 1017249-87.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017249-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAROLINE VIVIANA ANDIARA COSTA DE SOUZA SILVA - CPF: 000.132.841-77 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), BENEDITO AUGUSTO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 545.126.971-87 (RECORRENTE), LINCOLN T. BELLO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 26.556.225/0001-12 (RECORRIDO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1017249-87.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1017249-87.2025.8.11.0001

Recorrente:
Lincoln T.Bello & Cia Ltda.

Recorridos
:
Karoline Viviana Andiara Costa de Souza Silva e Benedito Augusto Henrique da Silva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA REVENDEDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por empresa revendedora de veículos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, condenando-a a realizar a transferência do automóvel para o nome do comprador final e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de produção de prova oral implica nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a conduta da recorrente configura falha na prestação de serviço capaz de ensejar condenação à obrigação de fazer e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, estando os fatos principais adequadamente comprovados e dispensando-se a produção de prova oral.

4.

A revenda do veículo sem a devida comunicação e regularização da transferência de propriedade junto ao DETRAN configura falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, gerando responsabilidade da empresa intermediadora pelos danos causados ao antigo proprietário.

5.

A ausência de transferência resultou na imputação de multas e pontuação na Carteira Nacional de Habilitação da proprietária anterior, gerando constrangimentos e risco de penalidades administrativas, o que caracteriza dano moral indenizável.

6.

É dever da empresa intermediadora, na qualidade de fornecedora de serviços, zelar pela conclusão regular do negócio jurídico de compra e venda, o que inclui a correta formalização da transferência do bem.

7.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e atende à função compensatória e pedagógica da indenização, considerando o tempo de exposição da autora aos efeitos da falha na prestação de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de prova oral.

2.

A revenda de veículo por empresa intermediadora sem a devida regularização da transferência de propriedade configura falha na prestação de serviço e enseja o dever de indenizar.

3.

O recebimento de multas e pontuação indevida na CNH do antigo proprietário, decorrente da ausência de transferência, configura dano moral indenizável.

4.

O valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais é adequado à extensão do dano, considerando os transtornos suportados e o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 7o, parágrafo único; 14; Código de Processo Civil, artigo 370, parágrafo único; Código de Trânsito Brasileiro, artigos 123 e 134; Lei no 9.099/1995, artigos 2o, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado no 1001535-59.2022.8.11.0012, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 15.04.2024, publicado em 22.04.2024.
TJMT, Apelação Cível no 1025467-91.2019.8.11.0041, Rel. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 10.05.2022, publicado em 10.05.2022.
TJMT, Apelação Cível no 1018006-17.2021.8.11.0003, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06.09.2023, publicado em 06.09.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1017249-87.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1017249-87.2025.8.11.0001

Recorrente:
Lincoln T.Bello & Cia Ltda.

Recorridos
:
Karoline Viviana Andiara Costa de Souza Silva e Benedito Augusto Henrique da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
interposto por Lincoln T.Bello & Cia Ltda.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização Por Danos Morais e Materiais.

Origem:
2o

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 302260371
): julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a recorrente a realizar a transferência do veiculo para o nome do comprador final, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Recurso Inominado
(Id.

302260373): suscinta preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não foi oportunizada a produção de provas orais requeridas na contestação, e no mérito requer a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 302260381)
:
defendem a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1017249-87.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1017249-87.2025.8.11.0001

Recorrente:
Lincoln T.Bello & Cia Ltda.

Recorridos
:
Karoline Viviana Andiara Costa de Souza Silva e Benedito Augusto Henrique da Silva

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/1995 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução no 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Lincoln T.Bello & Cia Ltda. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

Da narrativa inicial, os autores alegam que
confiaram a venda de um veículo de sua propriedade à recorrente, um FIAT Palio 1.0 MPI Fire 8V Flex 2P Manual, ano 2007/2008, cor azul, placa DWM2330, com o entendimento de que o automóvel seria exposto em seu mostruário para futura revenda a terceiros.

No entanto, de forma totalmente inesperada e em desacordo com o que fora ajustado, a requerida realizou a venda direta do bem a terceiros sem promover a necessária transferência de propriedade. Em razão disso, a requerente Karoline passou a ser responsabilizada por multas vinculadas ao veículo, mesmo sem ter sido informada da venda ou da ausência de regularização, acumulando transtornos financeiros e administrativos, além do risco iminente de suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Aduzem terem buscado administrativamente a solução do impasse junto à recorrente, mas não obtiveram êxito.

A Recorrente, em suas razões recursais, suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o pedido de produção de provas formulado na contestação não foi devidamente analisado pelo Juízo
a quo
. Sustenta que tal omissão comprometeu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, ensejando, assim, a nulidade do
decisum
proferido.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA:

O processo versa sobre questão predominantemente documental e jurídica, estando suficientemente instruído para julgamento com base nos elementos já constantes dos autos.

Os fatos relevantes para o deslinde da controvérsia estão adequadamente documentados, dispensando a produção de provas orais. A relação negocial entre as partes, a venda do veículo e a ausência de transferência são fatos incontroversos, sendo desnecessária a dilação probatória.

O magistrado, como destinatário da prova, tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme estabelece o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Além disso, nos Juizados Especiais vigora o princípio da simplicidade e celeridade processual (artigo 2o da Lei 9.099/95), sendo plenamente possível o julgamento antecipado quando suficientes as provas documentais.

Portanto, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

DO MÉRITO:

Conforme documentado nos autos, a recorrida entregou seu veículo à recorrente para comercialização (Id. 302259942). A empresa efetivamente vendeu o automóvel a terceiro, recebendo os valores correspondentes, porém, não providenciou a transferência da titularidade junto ao DETRAN.

A conduta da recorrente ao revender um bem para terceiros, sem, contudo, garantir sua transferência, foi, no mínimo, negligente, causando aos autores inúmeros transtornos e prejuízos, como o recebimento de multas e pontuações na CNH por infrações cometidas pelo novo adquirente.

Nos termos do artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro, o comprador deve providenciar a transferência do automóvel para seu nome dentro do prazo de 30 (trinta) dias. O comprador é responsável pelas sanções, impostos e taxas que incidirem sobre o veículo desde a data da compra.

Ademais, o artigo 134 do CTB estabelece que:

"Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do artigo 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."

Nesse contexto, ainda que os recorridos tivessem o dever de comunicar a venda ao DETRAN, a recorrente, como intermediadora profissional da compra e venda de veículos, tinha responsabilidade pela regularização da transferência ou, no mínimo, pelo fornecimento das informações e documentos necessários para que os autores pudessem realizar tal comunicação.

A jurisprudência reconhece que concessionárias e revendedoras de veículos, ao atuarem como intermediárias em negócios jurídicos, assumem responsabilidades que vão além da mera aproximação das partes, especialmente quando recebem valores e documentos para efetivação da transferência.

Nesse sentido
é o entendimento jurisprudencial:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO – REVENDEDORA DE VEÍCULO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -
AUSÊNCIA DE TRANSFÊRENCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO PARA O NOVO PROPRIETÁRIO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE – VENDA POSTERIOR – NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA
– INSCRIÇÃO DO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NA DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Todos os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor. Legitimidade passiva do réu e apelante que integra a cadeia de fornecedores, nos termos do § único do artigo 7 .o do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade pelo evento danoso, seja da concessionária de veículos, ou da instituição financeira, independe da prática direta do ato que lesou o consumidor, porque se deve garantir a transparência, a boa-fé, a equidade e a função social dos contratos. ( ...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N .U 1025467-91.2019.8.11 .0041, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022). 3.
A conduta dos réus ao revender um bem para terceiros, sem, contudo, garantir sua transferência, foi no mínimo negligente, causando ao autor/apelado inúmeros transtornos e prejuízos, que extrapolam em muito o mero aborrecimento decorrente da vida, eis que a omissão na transferência do registro do veículo para o nome da nova proprietária resultou na inclusão do nome do autor na dívida ativa por inúmeras infrações de trânsito e débitos tributários, situação que por si só enseja o direito de indenização por danos morais.
(TJ-MT 10283325320208110041 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO
– LEGITIMIDADE ATIVA DA REVENDEDORA –
APLICAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB – RECURSO PROVIDO
.
A legitimidade ativa da revendedora de veículos decorre da responsabilidade civil solidária prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
(TJ-MT - AC: 10180061720218110003, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2023)

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TRANSFERÊNCIA DE VEICULO NÃO REALIZADA PELA COMPRADORA
- INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DIVÍDA ATIVA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Nos termos do artigo 123, do Código de Trânsito Brasileiro o comprador deve providenciar a transferência do automóvel para seu nome dentro do prazo de 30 (trinta) dias. O comprador é responsável pelas sanções, impostos e taxas que incidirem sobre o veículo desde a data da compra. Há dano moral a ser ressarcido se aquele que adquire um automóvel não promove a sua transferência, expondo o anterior proprietário a riscos e constrangimentos em razão do não pagamento dos impostos, das taxas e das multas.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001535-59.2022.8.11 .0012, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/04/2024)

Em relação aos danos morais, resta evidente que a situação vivenciada pelos recorridos ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano. A manutenção indevida do veículo em nome da autora Karoline por mais de um ano após a venda, com o consequente recebimento de infrações de trânsito em seu nome, caracteriza evidente abalo moral, pois compromete sua tranquilidade e segurança jurídica.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla função da indenização por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a repetição da conduta ilícita pelo ofensor.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvado eventual benefício da gratuidade da justiça quanto à execução das verbas sucumbenciais.

Ressalto que, em caso de interposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório, será aplicada a multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025